Tribunal: TJDFT
Processo: 0729539-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729539-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ARMANDO NUNES MELO AGRAVADO: AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA, FRANCISCO NUNES DE MELO, JOANA D ARC NUNES DE CASTRO, JOAO NUNES DE MELO, MARLI ALVES FLORES MELO, LUZINETE NUNES REIS, ANTONIO REIS RODRIGUES, JUAREZ NUNES DE MELO, MARCOS NUNES DE MELO, ANELIZIA GONCALVES RODRIGUES, LUCIMAR NUNES DE MELO BONFIM, LUCIANE NUNES DE MELO D E S P A C H O Na decisão de ID 39100188, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento interposto por ARMANDO NUNES MELO. A.M.V. PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA apresentou contrarrazões, suscitando diversas preliminares. (ID 40128907) Na petição juntada ao ID 40401296, a agravante interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte contrária para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. (art. 1.019, II, do CPC). Após, intime-se o agravante para se manifestar com relação às preliminares suscitadas nas contrarrazões apresentadas ao ID 40128907. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator